Tribunal: TJES
Processo: 0000565-93.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000565-93.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE A SER POSTERGADA À FASE DE EXECUÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO TJES – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça através do depoimento firme da vítima, testemunha presencial e confissão do acusado, impõe-se a manutenção da condenação. Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise deve ser realizada na fase de execução, momento adequado para aferição da real condição financeira do condenado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Autos nº: 0000565-93.2020.8.08.0056

Recorrente: JOSÉ CARLOS MARTINS

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE A SER POSTERGADA À FASE DE EXECUÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO TJES – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça através do depoimento firme da vítima, testemunha presencial e confissão do acusado, impõe-se a manutenção da condenação. Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise deve ser realizada na fase de execução, momento adequado para aferição da real condição financeira do condenado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
JOSÉ CARLOS MARTINS,
por meio da defensoria pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena de
03 meses de detenção
, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento das custas processuais.

2. A insurgência recursal não ataca a condenação, mas tão somente o capítulo referente à imposição das custas, requerendo o reconhecimento imediato da
justiça gratuita no próprio processo de conhecimento
, com suspensão da exigibilidade, mediante interpretação conforme a Constituição ao art. 804 do CPP.

3. Contrarrazões pelo Ministério Público, opinando pelo desprovimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão que se impõe ao julgamento deste recurso é: se em casos em que a parte está assistida pela Defensoria Pública, ela deve ser dispensada do pagamento das custas processuais em caso de condenação, por presunção de hipossuficiência.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e a autoria delitivas foram corretamente reconhecidas na sentença, sustentadas pelo boletim unificado, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, e pelo interrogatório do próprio réu, que confirmou os fatos narrados na denúncia. Não há insurgência defensiva quanto à condenação, que se mantém hígida, razão pela qual passo ao exame do pedido formulado no apelo.

6. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de concessão da
justiça gratuita
ao acusado desde o processo de conhecimento, de forma a
suspender a exigibilidade das custas processuais
impostas na sentença.

7. No que tange ao
pedido de gratuidade de justiça
, a solução deve seguir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado de forma uniforme pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme precedentes a seguir:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART . 129, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERIGO DE VIDA E CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES DA AGRESSÃO . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE POSTERGADA À FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do Código Penal). A defesa requer o redimensionamento da pena-base com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e a concessão da gratuidade da justiça. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais desfavoráveis é desproporcional e injustificada; e (ii) se o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser acolhido na presente fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação da pena não se vincula a critérios aritméticos rígidos, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade motivada, adotar um quantum de exasperação proporcional às particularidades do caso concreto, observando o princípio da individualização da pena. No presente caso, a elevação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) é justificada pelo laudo médico que indicou a necessidade de laparotomia na vítima e o afastamento laboral por 60 (sessenta) dias, bem como pela violência exacerbada da conduta, o que demonstra maior gravidade da ação criminosa . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial é apenas norteadora, podendo ser ampliada desde que existam fundamentações concretas e adequadas. Assim, a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do delito. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a análise sobre a isenção das custas processuais deve ser feita na fase de execução da pena, quando será possível avaliar a real condição financeira do condenado, em conformidade com a jurisprudência consolidada. IV . DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1º, II; CPP, art. 68; CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09/08/2022; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes, julgado em 22/02/2022; TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08 .0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 06/07/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006735920198080056, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

8. O entendimento da Corte Estadual está em harmonia com o que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que
tem reafirmado que a aferição da situação econômica do condenado deve ocorrer

apenas na execução penal
, por ser o momento no qual se poderá observar sua real capacidade contributiva, evitando-se decisões prematuras ou desvinculadas da realidade econômica do sentenciado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência uníssona das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte entende que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com a situação econômica do réu e as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum do ajuste da multa substitutiva, suficiente para prevenir e reprimir o delito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A fixação da reprimenda pecuniária deu-se em observância à condição econômica do agente e às peculiaridades do caso concreto. Para afastar a conclusão do julgado, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, o que atrai a incidência da Súmula n . 7 do STJ. 3. O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1195182 PR 2017/0277379-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

9. Assim, inexistindo ilegalidade, e estando a sentença absolutamente em consonância com tais entendimentos, não há razão para alterar o capítulo que tratou das custas processuais.

10. Dessa forma,
não cabe ao juízo da fase de conhecimento analisar ou deferir a assistência judiciária gratuita
, devendo o tema ser examinado pela Vara de Execuções Penais, nos termos da jurisprudência predominante.

DISPOSITIVO E TESE

12. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

“Não cabe ao juízo da fase de conhecimento analisar ou deferir a assistência judiciária gratuita, devendo o tema ser examinado pela Vara de Execuções Penais, nos termos da jurisprudência predominante..”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 147 do Código Penal; Artigo 804 do Código de Processo Penal; art. 98, §3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1195182 PR 2017/0277379-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006735920198080056, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)